Tribunal: TJDFT
Processo: 0744703-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744703-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE SOUZA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE UNAI E NOROESTE DE MINAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCAS DE SOUZA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0716791-10.2023.8.07.0007 deferiu a liminar para determinar a apreensão do veículo. Alega o agravante, em síntese, que a notificação extrajudicial teria sido enviada a endereço distinto daquele informado à instituição financeira pelo devedor em momento posterior à contratação, o que atrairia a ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Sustenta, ainda, conexão e prevenção da busca e apreensão com ação consignatória c/c revisional autuada sob o n.o 5475447-74.2023.8.09.0044 perante Vara Cível da Comarca de Formosa/GO. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a extinção do feito sem julgamento de mérito, por ausência dos requisitos para comprovação da mora em contrato de financiamento veicular em alienação fiduciária. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 52537812), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca o agravante a suspensão da decisão liminar em procedimento de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária, ao argumento de ausência de pressupostos para sua concessão, notadamente a remessa a endereço distinto daquele apresentado pelo agravado em momento posterior à contratação. Aufere-se dos autos na origem que o agravante firmou com a instituição financeira agravada em 31/3/2023 financiamento veicular em alienação fiduciária, tendo-o inadimplido a partir de 12/6/2023. Diante desse quadro, a instituição financeira emitiu notificação extrajudicial em 14/7/2023 (ID origem 168996534) ao endereço constante no contrato, de maneira que fora preenchido o requisito constante do art. 2o, § 2o, do DL 911/69 de comprovação da mora do devedor. Nesse sentido, independentemente da percepção do agravante de que a comunicação acerca da mora ao devedor seria o mote para verificação do preenchimento do requisito para concessão de liminar em busca e apreensão em alienação fiduciária, tem-se que, de acordo com a mais recente orientação do STJ, no tema repetitivo 1132, a aludida notificação extrajudicial ao endereço do devedor se dá no intuito de comprovação da mora. A tese jurídica formada naquela oportunidade estatui que: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A rigor, portanto, a mera expedição de notificação extrajudicial, independentemente do recebimento no endereço ou da efetiva notificação do devedor, já se revela suficiente para a concessão da medida liminar, pois serve de comprovação da mora, a qual, relevante consignar, decorre do simples vencimento do contrato. Ademais, consoante se aduz da tese jurídica do Tema 1132/STJ, resta expressamente assentado que basta o envio da notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, não se mostrando relevante a ocorrência de posterior alteração neste para fins de comprovação a mora, porquanto tal ato não visa comunicar o devedor (mora ex persona), senão apenas comprovar a mora ex re. Portanto, resta insuficiente para a concessão do efeito suspensivo a alegação do devedor de que comunicara alteração do endereço, visto que tal situação fática não retira da notificação enviada pela agravada a qualidade de comprovação da mora. Mais a mais, ainda que alegue a ausência da referida formalidade, consoante se aduz dos autos, o agravante encontra-se muito bem ciente se sua mora, visto que não apenas já se encontra atuante no procedimento de busca e apreensão na origem, como também ajuizou em 26/7/2023 ação revisional perante Vara Cível da Comarca de Formosa/GO. Nesse tocante, consoante informa o agravado na origem (ID 175629414), tal demanda já foi extinta em 5/9/2023, em sentença transitada em julgado, ante o desatendimento de determinação para recolhimento das custas iniciais, o que, a priori, acaba por afastar a tese de modificação de competência por conexão, na forma do art. 55, § 1o, do CPC. Não se verifica, em uma análise perfunctória, motivo para acolher a alegação de prevenção daquele Juízo, tendo em vista que se trata de ações com procedimentos e objetos distintos, não havendo, outrossim, continência. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator